Tribunal: STF
Processo: HC 246489
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 243.863/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 24/07/2024, tendo sido negado provimento ao agravo regimental subsequente pela Segunda Turma, na Sessão Virtual encerrada em 06/09/2024. 



    2. Nas duas impetrações, veiculam-se os mesmos pedidos e causas de pedir: aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, uma vez que, alegam os impetrantes, estariam preenchidos os requisitos do privilégio. 



    3. Em que pese o fato de os impetrantes terem indicado atos coatores distintos (quais sejam, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Habeas Corpus nº 919.467/SP e a decisão que não conheceu do agravo regimental, no mesmo habeas corpus), nenhum dos atos coatores adentrou a matéria de fundo da impetração.



    4. Constam do acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 919.467/SP as seguintes considerações, feitas pelo Ministro Relator: 



    “No presente recurso, a defesa reitera os argumentos quanto à necessidade de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    (...)



    O agravo não comporta conhecimento. 



    Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido de que a presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 885.893/SP, ainda em trâmite perante esta Corte Superior, e em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0000302-40.2021.8.26.0213, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis: 



     (...)



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.” (e-doc. 5, p. 3-5, grifos nossos).



    5. Registre-se que, do exame das peças que instruem a impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    6. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator